Tribunal: TJSP
Processo: 1000507-32.2015.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, II, do CPC - Recurso Representativo de Controvérsia (REsp n.o 1.492.221/PR – Tema n.o 905/STJ – Juros moratórios e correção monetária – Acórdão parcialmente alterado - Adequação do julgado aos fundamentos do Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ). ACÓRDÃO ADEQUADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000507-32.2015.8.26.0514
E
Registro: 2020.0000292163
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000507-32.2015.8.26.0514, da Comarca de Itupeva, em que é apelante CRISTIANA DE
OLIVEIRA CHAVES, é apelado FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram o v. acórdão.
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000507-32.2015.8.26.0514 -Voto no 17291
2
Voto no 17.291
Apelação Cível no 1000507-32.2015.8.26.0514
Apelante: CRISTIANA DE OLIVEIRA CHAVES
Apelada : FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca : ITUPEVA
Juiz de 1.o Grau: PETER ECKSCHMIEDT
APELAÇÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos
autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, II, do
CPC - Recurso Representativo de Controvérsia (REsp n.o
1.492.221/PR Tema n.o 905/STJ Juros moratórios e correção
monetária Acórdão parcialmente alterado - Adequação do
julgado aos fundamentos do Recurso Especial no 1.492.221/PR
(Tema no 905/STJ). ACÓRDÃO ADEQUADO.
Ao relatório constante do v. acórdão de
fls. 175/181, desta C. 2.a Câmara, acrescente-se que o
Presidente da Seção de Direito Público proferiu o despacho de
fls. 221/223, determinando a devolução dos autos à Turma
Julgadora para eventual adequação, nos termos do artigo
1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, relativamente
ao julgamento definitivo do Recurso Especial n.o 1.492.221/PR
Tema n.o 905/STJ, a respeito dos índices aplicáveis aos
juros moratórios e à correção monetária nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública.
É o relatório.
Os presentes autos foram devolvidos a esta
Turma Julgadora para eventual adequação do v. acórdão de fls.
175/181, relativamente à correção monetária e aos juros de
mora, incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda
Pública, em virtude do julgamento do Recurso Especial n.o
1.492.221/PR (Tema n.o 905 de Recurso Repetitivo/STJ),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000507-32.2015.8.26.0514 -Voto no 17291
3
segundo o qual:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO
A
CONDENAÇÃO
JUDICIAL
DE
NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA.
" TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente
de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de
taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes
de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo
Tribunal
Federal,
objetivou
reconhecer
a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000507-32.2015.8.26.0514 -Voto no 17291
4
monetária de acordo com os índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência
da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração
da
caderneta
de
poupança;
correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para
fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago
em atraso. Não havendo disposição legal específica, os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo previsão na legislação da entidade tributante,
é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000507-32.2015.8.26.0514 -Voto no 17291
5
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto.
" SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128,
460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve apenas a
indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem
haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual
tais preceitos legais foram violados. Por tal razão,
mostra-se
deficiente,
no
ponto,
a
fundamentação
recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula
284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir
a exata compreensão da controvérsia".
6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o
presente caso refere-se a condenação judicial de
natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora,
no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o
Tribunal de origem determinou a aplicação do art. 3o do
Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a vigência da lei
referida, impôs a aplicação do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009).
Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do
INPC. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade
com
a
orientação
acima
delineada,
não
havendo
justificativa para reforma.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto
no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N
e seguintes do RISTJ.
(REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)
Em cumprimento ao artigo 1.040, inciso II,
do Código de Processo Civil, passa-se ao reexame do julgado
do recurso de apelação e do reexame necessário.
Cuida-se de ação ajuizada por servidora
pública estadual visando à condenação da ré a realizar o
pagamento de sexta-parte e seus quinquênios sobre os
vencimentos integrais, cujo v. acórdão de fls. 175/181 negou
provimento à apelação interposta pela autora, dando parcial
provimento ao reexame necessário, para que os juros e a
correção monetária fossem fixados com base no artigo 1o-F da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000507-32.2015.8.26.0514 -Voto no 17291
6
Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09,
observado o que viesse a ser decidido pelo E. Supremo
Tribunal Federal no tocante ao julgamento do Tema de
Repercussão Geral no 810.
No entanto, tendo em vista a orientação do
recurso representativo de controvérsia acima citado, na
hipótese, os juros moratórios e a correção monetária devem
ser assim fixados:
Juros moratórios:
i()
até julho de 2001: 1% ao mês;
(ii) de agosto de 2001 a junho de 2009: 0,5% ao
mês;
(iii) a partir de julho de 2009: remuneração da
caderneta de poupança.
Correção monetária:
(i) até janeiro de 2001: Tabela Prática do E.
Tribunal de Justiça;
(ii) a partir de janeiro de 2001: IPCA-E.
Assim, pelo meu voto, adequo o v. aresto,
para que o débito seja atualizado consoante o esposado.
Inalterado o panorama sucumbencial.
Remetam-se os autos à E. Presidência da
Seção de Direito Público para tomada das medidas pertinentes
à interposição de recursos a Tribunal Superior.
RENATO DELBIANCO
Relator